Tribunal: TJBA
Processo: 0004242-77.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004242-77.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSOA, ICARO NEVES COSTA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 587/STJ. AUTONOMIA RELATIVA ENTRE AÇÕES. ART. 85, § 3º, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos à execução fiscal possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e constitutiva negativa, apta a desconstituir a relação processual executiva, razão pela qual comportam a fixação própria de honorários advocatícios.

2. O Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação de honorários nas ações de execução e nos embargos do devedor, desde que respeitado o limite máximo previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

3. A jurisprudência consolidada estende a aplicação da tese do Tema 587 às execuções fiscais promovidas pelo Fisco, considerando a autonomia relativa das ações e o caráter bifronte do litígio.

4. A condenação em honorários nos dois feitos não configura duplicidade ou enriquecimento sem causa, desde que haja observância ao teto legal, sendo plenamente compatível com o sistema de distribuição de ônus da sucumbência estabelecido no CPC/2015.

5. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA